Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-46.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800333-46.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente municipal à obrigação de fazer consistente na realização de reformas estruturais na Escola Eurídice Soares Marques de Sousa, com base em laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica do Estado, fixando-se multa cominatória para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação, em razão de alegado cumprimento espontâneo da obrigação pelo Município; e (ii) analisar a legalidade da condenação imposta, incluindo a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente do objeto não se configura quando não há comprovação técnica e inequívoca de cumprimento integral e voluntário da obrigação, especialmente quando ausentes laudos atualizados emitidos por órgãos técnicos imparciais.

4.

A mera alegação de inauguração e funcionamento da escola não comprova a eliminação das irregularidades apontadas nos relatórios técnicos oficiais, tampouco supre a exigência de validação formal pelas autoridades competentes.

5.

O direito à educação exige não apenas acesso formal, mas também oferta de condições estruturais adequadas, sendo dever do Estado garantir a segurança e a dignidade de alunos e servidores, conforme os artigos 205, 206 e 227 da CF/88.

6.

A omissão administrativa, mesmo diante de reiteradas notificações extrajudiciais, legitima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de políticas públicas essenciais, como o direito à educação básica com padrão mínimo de qualidade.

7.

A atuação do Ministério Público encontra amparo no art. 129, III, da CF/88, ao promover ação civil pública em defesa de direitos difusos e coletivos da infância e juventude.

8.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como instrumento legítimo para compelir o cumprimento de obrigações de fazer relacionadas a direitos fundamentais, nos termos do art. 537 do CPC.

9.

O valor fixado a título de astreintes não se revela desproporcional, diante da gravidade das irregularidades e da conduta omissiva do ente municipal, podendo ser revisto a qualquer tempo, se comprovada sua excessividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do objeto não se configura sem comprovação técnica e inequívoca do cumprimento integral da obrigação nos moldes determinados em juízo.

2.

O Poder Judiciário pode impor ao ente público obrigação de fazer para assegurar o direito fundamental à educação com infraestrutura adequada, sem que isso configure violação à separação de poderes.

3.

A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial, especialmente em ações que envolvem direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, §1º; 6º; 37, §6º; 205, 206, VII e 227; ECA, arts. 3º, 4º, 53 e 54; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 537, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 850.215/PB-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.04.2015;
STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019;
STJ, AREsp 1374926/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2018;
STJ, AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.10.2017;
TJ-AC, AI 10018604420258010000, Rel. Des. Luís Camolez, j. 02.12.2025;
TJ-PA, Ap/RN 08006528420238140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente municipal à obrigação de fazer, consistente na realização de reparos estruturais na Escola Eurídice Soares Marques de Sousa, com fulcro nos laudos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após receber denúncias de moradores em abril de 2022, instaurou inquérito civil para apurar irregularidades na construção da mencionada escola pública. No curso das investigações, foram colhidas declarações, expedidas requisições à municipalidade e produzidos laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica do Estado, que revelaram ausência de licença para funcionamento, falhas construtivas na cobertura, divergências estruturais e trincas em muros, com riscos à integridade física dos alunos e servidores.

Afirmou, ainda, que, não obstante as reiteradas oportunidades e prazos concedidos, a Secretaria Municipal de Educação permaneceu omissa quanto à adoção das providências efetivas. Em razão disso, formulou pedidos liminares e definitivos, requerendo a condenação do Município de Igarapé-Miri à realização dos reparos necessários na unidade escolar, conforme os relatórios técnicos, sob pena de multa diária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar o Município de Igarapé-Miri:

a. CONDENO os RÉU à obrigação de fazer consistente em realizar os reparos necessários na estrutura da ESCOLA EURÍDICE SOARES MARQUES DE SOUSA, observando o relatório do Corpo de Bombeiros e Polícia Científica, por meio do Laudo de nº 2022.01.000698-ENG, bem como que sejam sanadas de igual forma todas as questões apontadas na Certidão de ID.131059198.

b. INDEFIRO os pedidos arguidos em sede de preliminar, efetuados na contestação, pois a demanda fora devidamente instruída e atendera à lógica e rito processual determinado à espécie.

c. Desde já, em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)".

Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pelo Município de Igarapé-Miri, acolhidos pelo Juízo monocrático tão somente para estipular o prazo de 04 (quatro) meses para o cumprimento da obrigação imposta.

Inconformado com a sentença, o Município de Igarapé-Miri interpôs recurso de apelação, sustentando inicialmente, em sede preliminar, a perda superveniente do objeto, haja vista a alegada conclusão da obra e inauguração da escola, com cumprimento de todas as exigências constantes dos relatórios técnicos, razão pela qual defende a inexistência de interesse processual e requer a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, alega que a sentença incorreu em error in judicando, pois desconsiderou que todos os pontos elencados nos laudos técnicos foram cumpridos, a escola foi devidamente inaugurada e encontra-se em funcionamento pleno. Ressalta, ademais, que não houve omissão ou descaso por parte da municipalidade, que adotou todas as providências administrativas cabíveis, inclusive notificando a empresa contratada pela execução da obra.

Aduz, também, que a imposição de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mostra-se desproporcional e inadequada à Fazenda Pública, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer seja acolhida a preliminar de perda do objeto para extinguir o feito sem resolução de mérito; ou, subsidiariamente, a improcedência da ação, com a revogação ou redução da multa fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará asseverou que não houve perda do objeto, haja vista que não restou comprovado de forma técnica e inequívoca que todas as irregularidades estruturais foram efetivamente sanadas. Defendeu, ainda, a manutenção da sentença, por entender que o interesse processual permanece íntegro, considerando tratar-se de tutela de direito difuso à educação em condições adequadas e seguras. Quanto à multa, destacou sua legalidade e proporcionalidade, dado o histórico de inércia do ente municipal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a legitimidade da condenação imposta e da multa cominatória arbitrada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação
interposto pelo Município de Igarapé-Miri.

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de obrigação de fazer, visando compelir o Município de Igarapé-Miri à realização de reformas estruturais na Escola Eurídice Soares Marques de Sousa, ante a constatação, por meio de documentação técnica, de que o estabelecimento encontrava-se em estado de comprometimento estrutural e condições incompatíveis com o atendimento à primeira infância.

O juízo de origem acolheu o pleito ministerial, julgando procedente a demanda para condenar o ente público à realização das reformas, nos moldes dos relatórios acostados, fixando, ainda, multa cominatória diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Inicialmente, sustenta o apelante, em sede preliminar, a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a Escola Eurídice Soares Marques de Sousa já teria sido plenamente reformada, inaugurada e colocada em funcionamento regular, com todas as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos devidamente sanadas. No entanto, tal tese não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, para que se configure a alegada perda do objeto, exige-se a demonstração inequívoca de que a obrigação perseguida na via judicial foi inteiramente cumprida, de forma voluntária, integral e dentro dos parâmetros estabelecidos nos laudos oficiais que instruem a demanda. Não é o que se observa no caso em apreço.

Embora o Município tenha alegado a realização das reformas, os documentos acostados aos autos — em especial, os ofícios e relatórios técnicos apresentados — não são suficientes para atestar, de maneira técnica e conclusiva, que todas as exigências formuladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e pela Polícia Científica foram integralmente atendidas. Destaca-se que os principais elementos técnicos exigidos diziam respeito a questões estruturais sérias, como a presença de trincas nos muros, falhas na cobertura e ausência de licenças para funcionamento — riscos que comprometem diretamente a segurança de alunos e servidores.

Não se ignora que a Administração Pública possa ter adotado medidas administrativas após o ajuizamento da ação. Todavia, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o eventual cumprimento parcial ou posterior da obrigação não afasta, por si só, o interesse de agir, especialmente quando ausente homologação judicial do cumprimento ou laudo técnico atual, emitido por órgão imparcial e idôneo, que ateste a plenitude da execução da obrigação.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. OBRAS DE REFORMA EM ESCOLA MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489 DO CÓDIGO FUX.
O CUMPRIMENTO, NO CURSO DO PROCESSO, DA MEDIDA PLEITEADA EM FACE DO PODER PÚBLICO NÃO GERA PERDA DE OBJETO. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA MUNICIPALIDADE.

1. Agrava-se de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MG, com fundamento na alínea a do art.
105
,
III
da
Carta Magna
, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio TJ/MG, assim ementado: ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESCOLA MUNICIPAL - RISCO À SEGURANÇA E À SAÚDE DOS USUÁRIOS - REFORMAS DE INFRAESTRUTURA : FÍSICA E HIGlENIZAÇÃO EM GERAL - IMPRESCINDIBILIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É dever da Administração Pública adotar políticas que busquem a efetivação dos direitos fundamentais de todo cidadão, sobretudo no sentido de manter estrutura física voltada ao atendimento seguro e de qualidade à educação das crianças e dos adolescentes. 2. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo o Município cumprido a obrigação, ainda que parcialmente, no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido. 3. Conforme entendimento consolidado do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a multa por descumprimento de decisão judicial pode ser imposta em desfavor do Poder Público (
REsp. 1.474.665/RS
) (fls. 203/211).

2. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (fls. 222/229).

3. Nas razões do seu Recurso Especial inadmitido, a parte ora agravante suscita violação dos arts. 11 e 489 do Código Fux, aduzindo, para tanto, que o acórdão recorrido não estaria fundamentado ao não reconhecer a perda de objeto da demanda diante do cumprimento, pela Municipalidade, das medidas pleiteadas na inicial.

4. Com contrarrazões (fls. 244/249), o Apelo Nobre foi inadmitido na origem (fls. 251/253).

5. Após a interposição de Agravo (fls. 256/265), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu não conhecimento, nos termos de parecer com a seguinte ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS. ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA MUNICIPAL. I - NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182
/STJ. ART.
932
,
III
, DO
NCPC
. II - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO (fls. 299/301).

6. É o breve relatório.

7. Inicialmente, é importante ressaltar que o presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

8. No mais, inexiste a alegada violação dos arts. 11 e 489 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

9.
Impende destacar, por fim, que, segundo o acórdão recorrido, o cumprimento das medidas postuladas na inicial foi apenas parcial, pois ainda remanescem providências a serem adotadas, e ocorreu somente após o ajuizamento da Ação (fls. 210). Nesse cenário, não há qualquer contradição em afastar a perda de objeto, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA
83
/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art.
535
, inciso
II
, do
CPC
, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula
83
/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art.
105
,
III
, da
Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido:
REsp. 1.186.889/DF
, Segunda Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 2.6.2010. 4. Recurso Especial não conhecido (
REsp. 1.685.874/MG
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.10.2017). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg no RMS 28.333/PA
, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 3.12.2014).

10. Ante o exposto, conhece-se do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade.

(STJ - AREsp: 1374926 MG 2018/0256876-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/12/2018)

Ademais, tratando-se de tutela de direitos difusos e coletivos, cuja titularidade transcende os interesses meramente individuais e envolve o zelo pela efetividade da política pública educacional em moldes constitucionais, é imprescindível que haja controle jurisdicional rigoroso quanto à satisfação da obrigação imposta. A mera inauguração da unidade escolar não é apta a infirmar a necessidade da tutela jurisdicional, sendo certo que os documentos apresentados pelo apelante carecem de robustez técnica para embasar o acolhimento da preliminar.

Rejeita-se, pois, a preliminar de perda do objeto.

Superada a análise preliminar, adentro ao mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia reside em aferir a legalidade da sentença que, acolhendo os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o Município apelante à obrigação de fazer consistente na realização de reformas estruturais na Escola Eurídice Soares Marques de Sousa, nos moldes do Laudo nº 2022.01.000698-ENG e demais documentos técnicos acostados aos autos, arbitrando-se, ainda, multa diária para o caso de descumprimento.

O exame detido dos autos revela que o Ministério Público instruiu a inicial com documentação robusta, colhendo elementos probatórios produzidos por órgãos oficiais do Estado, os quais identificaram irregularidades de ordem estrutural, construtiva e documental na escola referida. Os laudos evidenciam a inobservância das normas básicas de segurança e acessibilidade, bem como a inexistência de alvará de funcionamento e medidas adequadas de combate a incêndio.

Importante pontuar que, ao longo da instrução, a municipalidade limitou-se a apresentar alegações genéricas quanto à adoção de providências, não se desincumbindo de apresentar, por exemplo, certificações atualizadas expedidas pelos órgãos que anteriormente indicaram as irregularidades, tampouco laudos de vistoria comprovando que as falhas foram efetivamente sanadas. Não há, sequer, prova de que as obras tenham sido concluídas em estrita observância às exigências técnicas — e, mais ainda, com validação formal dos entes fiscalizadores competentes.

A sentença vergastada fundamentou-se, com precisão, nos elementos constantes dos autos, observando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227), e da obrigação estatal de garantir educação com infraestrutura adequada (arts. 205 e 208 da CF), além dos dispositivos infraconstitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3º e 4º), que impõem ao Poder Público o dever de assegurar ambiente escolar seguro, acessível e digno.

Além do já exposto, cumpre destacar que o direito à educação, tal como delineado na Constituição da República de 1988, não se resume ao mero acesso formal ao ambiente escolar, mas exige a oferta de condições materiais adequadas para o pleno desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A Constituição, em seu artigo 206, inciso VII, estabelece como princípio para o ensino a garantia de padrão de qualidade, o que implica, indissociavelmente, a observância de critérios mínimos de segurança, higiene e acessibilidade. O desrespeito a tais balizas normativas — como comprovado no presente caso pelos relatórios técnicos oficiais — constitui afronta direta aos comandos constitucionais e, por conseguinte, legitima a atuação jurisdicional corretiva, voltada à concretização dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal.

Não se pode olvidar, nesse ponto, que a responsabilidade do ente municipal é objetiva, ex vi do art. 37, §6º, da Constituição Federal, na medida em que se trata de prestação de serviço público essencial — a educação básica — cuja execução deve atender aos critérios de eficiência, segurança e continuidade. A ausência de condições estruturais mínimas na unidade escolar compromete não apenas a dignidade dos educandos e profissionais da educação, mas revela omissão estatal inconstitucional, caracterizando hipótese de violação ao mínimo existencial. É, pois, dever do Judiciário intervir para determinar que o Estado cumpra sua missão constitucional, especialmente quando os meios administrativos já se mostraram inócuos e a omissão se prolonga no tempo.

Ademais, não se pode invocar discricionariedade administrativa ou ausência de recursos como excludentes do dever estatal de garantir infraestrutura escolar básica.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar direitos sociais, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. A esse respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

No caso vertente, o Município não apresentou documentos oficiais que demonstrassem o cumprimento das determinações técnicas exaradas pelos órgãos competentes. Trata-se, portanto, de omissão cuja correção é medida que se impõe para resguardar a eficácia dos direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Releva notar, ainda, que a atuação do Ministério Público no feito encontra sólido amparo no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que lhe confere legitimidade para promover ações civis públicas na defesa de interesses sociais, coletivos e difusos, como é o caso da proteção à infância e juventude no ambiente escolar.

A propositura da ação civil pública, neste contexto, não constitui apenas exercício de atribuição funcional, mas manifestação concreta da função essencial à justiça que o Ministério Público exerce. Assim, ao julgar procedente a demanda e impor ao Município a obrigação de reformar adequadamente o prédio escolar, o Juízo de origem apenas reconheceu a omissão estatal e deu efetividade aos comandos constitucionais, infraconstitucionais e aos princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência e moralidade.

Por fim, quanto ao valor da multa arbitrada, esta também não comporta modificação.
Trata-se de medida de natureza coercitiva, prevista no art. 537 do CPC, cuja aplicação não encontra óbice em face da Fazenda Pública.

A jurisprudência pátria admite a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, como medida coercitiva voltada ao cumprimento de ordem judicial, especialmente em se tratando de obrigações de fazer relacionadas a direitos fundamentais, como é o caso da educação infantil. Nesse sentido, veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA GARANTIR A ADEQUADA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA CRECHE GUMERCINDO BESSA.
VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE MULTA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES.

1. A atuação judicial para garantir o direito à educação de qualidade não configura um excesso, mas, sim, o cumprimento de uma função essencial à democracia e à ordem constitucional: a proteção dos direitos fundamentais diante da ineficácia ou recusa dos demais Poderes em garanti-lo.

2. O princípio da reserva do possível não pode ser usado como justificativa para negar a educação básica e de qualidade ao desenvolvimento das crianças.

3.
A análise dos elementos de convencimento conduz ao entendimento de que as medidas coercitivas estabelecidas pelo Juízo Fazendário encontram-se adequadas e proporcionais à finalidade pretendida, qual seja, assegurar a regularização e o funcionamento adequado da Creche Municipal Gumercindo Bessa.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10018604420258010000 Rio Branco, Relator.: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A decisão de primeiro grau determinou que o ente estadual apresentasse, no prazo de 60 dias, um projeto de reforma para a Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Amazonas Pedroso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega desproporcionalidade da multa e impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que impôs ao Estado a obrigação de apresentar um projeto de reforma escolar, sob pena de multa diária, viola o princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar se o valor da multa cominatória imposta é desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever estatal de garantir condições adequadas à educação decorre dos artigos 205, 206, VII, e 227 da Constituição Federal, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), não sendo possível justificar a omissão administrativa com base na necessidade de licitação e planejamento orçamentário.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

5. A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade absoluta de cumprimento.

6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente quando há comprovação da precariedade da estrutura escolar e risco à segurança dos alunos e servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas para assegurar direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes.

2.
A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio coercitivo para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo incabível sua redução quando não demonstrada a desproporcionalidade ou impossibilidade de

cumprimento
........................................................................................... Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, VII, e 227; ECA, arts. 53 e 54; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17 .12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006528420238140301 26391122, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, a cominação da multa mostra-se proporcional, à luz da gravidade das irregularidades identificadas e do histórico da Administração, que permaneceu omissa mesmo após diversas notificações e recomendações extrajudiciais formuladas pelo Ministério Público.

Como bem pontua Fredie Didier Jr., “a multa coercitiva deve ser suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação, mas não pode ser confiscatória ou desproporcional” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 22ª ed., p. 763). Por fim, ressalte-se que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo se for comprovado o seu caráter excessivo ou ineficaz, nos termos do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo demonstração suficiente de reforma ou cumprimento integral da obrigação nos moldes exigidos pela sentença e diante da ausência de vícios que maculem a prestação jurisdicional de primeiro grau, a manutenção da sentença se impõe.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026